Tribunal: STJ
Processo: 0719244-35.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559021 - DF (2024/0031528-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO RENATO DE LIMA
AGRAVANTE
: CLEONICE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
AGRAVADO
: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, sob o argumento de que a redistribuição
dos ônus sucumbenciais demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da distribuição dos ônus
sucumbenciais, considerando a alegação de que não seria necessário o
reexame de fatos, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos; (ii)
saber se o alegado dissídio jurisprudencial foi comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50119805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 384e7ec1-a387-4dfa-8743-dd9177dcbf62

3. O Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, concluiu
que os autores sucumbiram em aproximadamente 75% da pretensão,
justificando a distribuição dos encargos de sucumbência, o que impede
o reexame nesta instância superior devido à Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é
Tese de julgamento:
correta quando a revisão da decisão demandaria reexame de matéria
fático-probatória. 2. A existência de óbices sumulares quanto à
interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional
impede
seu
conhecimento
pela
divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão".
CPC, art. 86,
.
Dispositivos relevantes citados:
caput
STJ: Súmula n. 7; AgInt no AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.376.134/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
.
1/7/2024

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50119805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 384e7ec1-a387-4dfa-8743-dd9177dcbf62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559021 - DF (2024/0031528-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO RENATO DE LIMA
AGRAVANTE
: CLEONICE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
AGRAVADO
: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, sob o argumento de que a redistribuição
dos ônus sucumbenciais demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da distribuição dos ônus
Documento eletrônico VDA48776687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/07/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 328c5ca3-0795-4609-8db8-2727f0ab8a0f

sucumbenciais, considerando a alegação de que não seria necessário o
reexame de fatos, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos; (ii)
saber se o alegado dissídio jurisprudencial foi comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, concluiu
que os autores sucumbiram em aproximadamente 75% da pretensão,
justificando a distribuição dos encargos de sucumbência, o que impede
o reexame nesta instância superior devido à Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
"1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é
Tese de julgamento:
correta quando a revisão da decisão demandaria reexame de matéria
fático-probatória. 2. A existência de óbices sumulares quanto à
interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional
impede
seu
conhecimento
pela
divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão".
CPC, art. 86,
.
Dispositivos relevantes citados:
caput
STJ: Súmula n. 7; AgInt no AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.376.134/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
.
1/7/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO RENATO DE LIMA
e CLEONICE SOUZA LIMA contra a decisão de fls. 799-803, que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48776687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/07/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 328c5ca3-0795-4609-8db8-2727f0ab8a0f

A parte agravante alega que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ à
alegação de violação do art. 86,
, do Código de Processo Civil, pois não se
caput
faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração
de fatos incontroversos já delineados nos autos.
Sustenta que o Tribunal de origem se equivocou ao considerar o valor
dos pedidos para mensurar a distribuição das verbas de sucumbência, quando
deveria ter considerado o número de pedidos deferidos e rejeitados e fixado a
sucumbência recíproca em 50% para cada parte.
Defende que houve o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado.
Contrarrazões às fls. 871-874 em que se aduz que a decisão agravada
não merece reforma, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada
do STJ.
Argumenta que a pretensão dos agravantes demanda o reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e que não foram
preenchidos os requisitos para o conhecimento do dissídio pretoriano.
Requer o não provimento do agravo interno e a aplicação de multa
prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 86,
, do CPC, a
caput
decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48776687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/07/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 328c5ca3-0795-4609-8db8-2727f0ab8a0f

Isso porque o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas
dos autos, concluiu que, "levando em conta os critérios quantitativo e qualitativo,
verifica-se que os Embargados (Autores) sucumbiram em aproximadamente 75%
da pretensão deduzida e a partir dessa proporção devem ser distribuídos os
encargos de sucumbência" (fl. 590).
Nesse contexto, acertada a conclusão da decisão ora impugnada de
aplicar a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que, para adotar desfecho diverso do
assentado pelo Tribunal de origem e acolher a tese recursal de má distribuição dos
ônus sucumbenciais, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios
dos autos, medida que encontra óbice nesta instância superior.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins
de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos fáticos
e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n.
2.376.134/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
3/7/2024
Documento eletrônico VDA48776687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/07/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 328c5ca3-0795-4609-8db8-2727f0ab8a0f

No tocante ao apontado dissídio pretoriano, reitero que a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
30/6/2022
n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022
Quarta Turma, DJe de 1/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no
24/8/2022
REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
Documento eletrônico VDA48776687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/07/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 328c5ca3-0795-4609-8db8-2727f0ab8a0f

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48776687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/07/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 328c5ca3-0795-4609-8db8-2727f0ab8a0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.559.021 / DF
Número Registro: 2024/0031528-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07192443520198070001 7192443520198070001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
AGRAVANTE : PAULO RENATO DE LIMA
AGRAVANTE : CLEONICE SOUZA LIMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
AGRAVADO
: PAULO RENATO DE LIMA
AGRAVADO
: CLEONICE SOUZA LIMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
AGRAVADO
: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
Documento eletrônico VDA50098777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:32
Código de Controle do Documento: 3c4c5ab5-e453-41e0-940d-5e4b7a53f721

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO RENATO DE LIMA
AGRAVANTE : CLEONICE SOUZA LIMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
AGRAVADO
: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:32
Código de Controle do Documento: 3c4c5ab5-e453-41e0-940d-5e4b7a53f721